Tribunal: TJSP
Processo: 1039763-11.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não acolhimento – Razões recursais que combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo a exata compreensão do inconformismo e propiciando o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Não acolhimento – Razões recursais que combatem adequadamente o entendimento exposto em sentença, permitindo a exata compreensão do inconformismo e propiciando o pleno exercício do contraditório – PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO – Parcela de empréstimo com vencimento em 21.12.2024 paga em 07.01.2025 – Negativação do nome do requerente em 12.01.2025 em decorrência do inadimplemento da prestação – Inserção no cadastro restritivo após o pagamento – Negativação indevida – Consulta aos órgãos de proteção ao crédito evidencia apontamento ativo em nome do recorrente quando da negativação – Existência de outra restrição a macular o nome do autor no período em que a dívida junto ao réu permaneceu indevidamente negativada (de 12.01.2025 até 24.01.2025) – Incidência da Súmula n. 385 do STJ – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Danos morais não configurados – RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.